Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91. GARANTIAS. ART. 37 DA LEI DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, dispositivo legal que não faz referência a necessidade de equivalência entre o valor da garantia e o valor do débito do contrato.

2. No caso, conforme reconhecido pela agravante, o contrato foi garantido por caução. Assim, estando o contrato garantido por qualquer modalidade assecuratória estabelecida na lei, indefere-se o pedido liminar de despejo.

3. Recurso conhecido e não provido.